Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de documentos avulso distribuídos sob a classe de "Cumprimento de Sentença" e desacompanhados de qualquer petição. Faculto ao nobre causídico esclarecer o que pretende nos presentes autos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B DE OLIVEIRA Relator 0403